Tribunal: TJSP
Processo: 0001480-19.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Indenizatória por danos morais. R. sentença de procedência. Cumprimento de sentença.

Inocorrência do cerceamento de defesa. Extinção da execução, nos moldes do art. 924, V, do CPC. Executada que depositou o montante que entendia devido e pediu a extinção da execução, ante o cumprimento da condenação. Impugnação acolhida em parte. Valor

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Indenizatória por danos morais. R. sentença de procedência. Cumprimento de sentença.

Inocorrência do cerceamento de defesa. Extinção da execução, nos moldes do art. 924, V, do CPC. Executada que depositou o montante que entendia devido e pediu a extinção da execução, ante o cumprimento da condenação. Impugnação acolhida em parte. Valor entendido como correto pelo Magistrado. Sentença mantida. Recurso não provido.